Tribunal: STF
Processo: HC 75424
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        APELAÇÃO EM LIBERDADE: MAUS ANTECEDENTES (ART. 594 DO
C.P.PENAL). NÃO CONHECIMENTO.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Considera-se mau antecedente, para o efeito de obstar a
apelação em liberdade (art. 594 do C.P.Penal), a condenação dos
réus, por outro delito, ainda que esta tenha ocorrido depois do fato
pelo qual lhes é imposta a nova condenação, pela sentença apelada.
2.      Sendo assim, tendo o acórdão concluído pelo não
conhecimento da Apelação porque os réus-apelantes não se haviam
recolhido à prisão, não incidiu em constrangimento ilegal.
2.      "H.C." indeferido.